Tribunal: TJDFT
Processo: 0701048-49.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701048-49.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGENES NEVES DE ARAUJO AGRAVADO: MARIA JOSE VIEIRA FLORINDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em que a parte busca reabertura de prazo para recurso de agravo de instrumento. Contra sentença de 29/02/2020 o réu interpôs recurso inominado, que foi inadmitido por decisão de 05/06/2020, em razão de o recurso escolhido pela parte não ser próprio. Em 11 de julho o autor ingressou com o presente agravo de instrumento, buscando a reabertura do prazo da sentença para que o agravo pudesse ser admitido. A pretensão do agravante não encontra respaldo no sistema processual. Contra a sentença (com conteúdo de decisão) de 29 de fevereiro de 2020 cabe agravo de instrumento, cujo prazo é de 15 dias. O prazo para recorrer é peremptório, vale dizer, não admite prorrogação (), de modo que não cabe ao juiz dilatá-lo ou desconsiderar a preclusão ocorrida (07282869720188070016 - (0728286-97.2018.8.07.0016 - Res. 65 CNJ, Primeira Turma Recursal, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, DJE : 09/12/2019). Reabertura de prazo para recorrer demanda a demonstração de obstáculo decorrente de força maior, que não foi apontado no caso em exame. Se alguma discussão houvesse com relação a eventual convolação do recurso, deveria ser feito no prazo da decisão publicada em 05/06/2020 (Proc. 0701401-17), que inadmitiu o recurso inominado. Todavia, nenhum recurso foi aviado no prazo legal, vindo esta agravo quando já precluso, e com pedido bastante inusitado, de ampliação de prazo já exaurido. Brasília/DF, 30 de julho de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L